Tribunal: CARF
Processo: 11080.732407/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/12/2013, 26/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732407/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.940 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/12/2013, 26/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida
em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento
da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC) às fls. 02/03.
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, requerendo, em preliminar, a
nulidade da autuação, sob o argumento de cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, tendo em vista: a) ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório e ampla defesa; a inexistência de julgamento em definitivo do processo das Dcomp
(10680.907847/2017-15), em trâmite na esfera administrativa; e, no mérito, o seu cancelamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732407/2018-19
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732407/2018-19

alegando em síntese: 1) a impossibilidade de imposição de multa isolada em razão da
inexistência de fato a ser punido; 2) ofensa ao direito de petição, caracterização de sanção
política; 3) dupla punição sobrea mesma base de cálculo e o caráter acessório da multa; 4)
violação ao princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade strictu
sensu aos valores envolvidos; 5) a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE no 796.939, proferida em sede de repercussão geral; ainda, subsidiariamente,
suscitou a inadequação da multa isolada, ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco, a boa-fé do contribuinte e a inexistência de prejuízo ao Erário.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 02-93.211, às fls. 165/176, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há litígio.
Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado antes do término da lide
administrativa.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
DUPLA
TRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada possui hipótese de
incidência distinta da multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido, não
configurando dupla tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias administrativas não são o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos validamente editados nem de
inconstitucionalidade de leis.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma da decisão recorrida, para que, preliminarmente, seja declarada a nulidade de autuação;
e, no mérito, o cancelamento da notificação de lançamento, alegando, em síntese, as mesmas
razões expendidas na manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF.
No entanto, em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário,
adotando, para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732407/2018-19

No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732407/2018-19

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 255
DF CARF MF
Original